Tribunal: TJBA
Processo: 0136667-34.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0136667-34.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERMANO NARCIZO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

A C O R D Ã O

AGRAVO INTERNO
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA NO ART. 932, IV, DO CPC E NO TEMA 907 DO STJ. PRELIMINAR REJAITADA. NO MÉRITO,
PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
FECHADA.
FUNDAÇÃO PETROS
. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
PARTICIPANTE “REPACTUADO”
.
REGULAMENTO APLICÁVEL
.
DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TEMA 907 DO STJ
. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA GARANTINDO REGULAMENTO DE ADESÃO. PREJUÍZO OU ILICITUDE À REPACTUAÇÃO FIRMADA, NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
0136667-34.2007.8.05.0001
, em que figuram como
AGRAVANTE

GERMANO NARCIZO DE ARAUJO
e como
AGRAVADO
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.